Tribunal: TJMT
Processo: 1028968-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028968-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que fixou, por equidade, os honorários advocatícios em R$ 2.000,00, diante da exclusão da embargante do polo passivo de execução fiscal, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC e na tese firmada no Tema Repetitivo 1.265/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à fundamentação da fixação dos honorários advocatícios por equidade, especialmente diante da atuação técnica da defesa e da ausência de análise individualizada dos critérios dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, bem como se seria cabível a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas ao esclarecimento, complementação ou correção da decisão nos casos expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relevantes para a fixação dos honorários advocatícios, destacando que, nos casos de exclusão de corresponsável em execução fiscal, o arbitramento deve ser feito por equidade, conforme o § 8o do art. 85 do CPC e a tese do Tema 1.265/STJ.

5.
A decisão embargada analisou os critérios dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC de forma implícita e suficiente, considerando o grau de zelo, a natureza da causa, a repercussão prática da atuação e a ausência de proveito econômico direto.

6.
Não há contradição entre o reconhecimento da atuação técnica da defesa e a fixação de honorários por equidade, diante da inexistência de benefício patrimonial mensurável e da continuidade da execução em face da devedora principal.

7.
O pedido de prequestionamento, por si só, não autoriza a modificação do julgado, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais quando a matéria for devidamente analisada.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 489, § 1o; 926; 927; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.265; TJMT, ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Rela
. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 10.11.2025; TJMT,
EDcl
1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo inalterada a decisão que fixou, por equidade, os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00, diante da exclusão da executada do polo passivo de execução fiscal, com base no art. 85, § 8o, do CPC e na tese firmada no Tema Repetitivo 1.265/STJ.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício de omissão ao deixar de enfrentar argumentos relevantes apresentados no recurso, notadamente quanto à razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da verba honorária arbitrada, especialmente frente à atuação técnica da defesa e ao valor da execução (R$ 124.899,66).

Defende que a decisão também foi omissa ao não analisar, de forma concreta e individualizada, os critérios obrigatórios previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, como o grau de zelo profissional, a importância da causa, o trabalho desenvolvido e a repercussão prática do resultado obtido.

Afirma, ainda, que há contradição no acórdão, uma vez que reconheceu expressamente a atuação efetiva da defesa, com a retificação da CDA, exclusão do polo passivo e eliminação de riscos processuais relevantes, mas manteve verba honorária considerada irrisória, sob fundamento de inexistência de benefício econômico mensurável.

Pautada nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanad
os os vícios
apontad
o
s e

atribuído efeito infringente ao julgado, com majoração da verba honorária. Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 489, §1o; 926 e 927 do CPC.

(Id
329398391
).

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada defendendo a rejeição dos embargos, ao argumento de que não há qualquer vício no acórdão, o qual teria enfrentado todos os pontos relevantes de forma suficiente, sendo a insurgência da embargante mera tentativa de rediscutir matéria já decidida.

(Id
334753398
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão dest
a Câmara
, visa
a
recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar argumentos centrais sobre a razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da verba honorária arbitrada, notadamente diante do trabalho técnico desenvolvido, do tempo de dedicação e da responsabilidade assumida na condução da defesa que resultou na sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

Contudo, a
alegação não procede.

O voto condutor do acórdão enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos relevantes para a fixação dos honorários advocatícios, inclusive sob a ótica dos critérios legais previstos no art. 85 do Código de Processo Civil
.

O
julgado deixou claro que a fixação da verba sucumbencial, em casos como o dos autos
,
de exclusão de corresponsável mediante exceção de
pré
-executividade
,
deve observar o disposto no § 8o do referido dispositivo legal, com arbitramento por equidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.265.

Além disso, o acórdão foi claro ao consignar que, embora reconhecida a atuação técnica da defesa, a situação jurídica do caso concreto impede a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O acórdão, inclusive, reafirma que a atuação do advogado nem sempre guarda correlação com benefício econômico direto, o que, segundo o entendimento jurisprudencial consolidado, justifica o arbitramento por equidade em situações similares.

Portanto, os fundamentos jurídicos sobre a fixação dos honorários, bem como os elementos fáticos considerados relevantes
,
como
o zelo profissional e a atuação eficaz da defesa
,
foram devidamente enfrentados.

A embargante também alega omissão quanto à análise individualizada dos critérios previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, como a complexidade da causa, o tempo despendido e a repercussão prática da atuação da defesa.

Mais uma vez, a alegação não se sustenta.

O
acórdão recorrido
faz referência expressa a tais critérios, inclusive destacando que o valor fixado (R$ 2.000,00) é compatível com o grau de zelo, a natureza da causa, o tempo de atuação e o trabalho desenvolvido pela defesa.

C
om base na tese firmada pelo STJ,
o acórdão recorrido
reconheceu que, nos casos de ilegitimidade passiva reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, não há vantagem patrimonial direta a justificar a fixação da verba sucumbencial por percentual, o que impõe a aplicação do § 8o, e não dos §§ 2o e 3o do art. 85.

A eventual ausência de menção literal e separada a cada um dos incisos do § 2o do art. 85 não configura omissão, desde que a essência dos critérios ali previstos seja considerada no julgamento.

Por fim, quanto à
alegada
contradição entre o reconhecimento da atuação técnica da defesa e a fixação de verba tida como irrisória, tampouco assiste razão à embargante.

O acórdão estabelece uma linha argumentativa coerente. Reconhece a atuação eficaz da defesa, sim, mas contextualiza esse reconhecimento dentro de uma moldura jurídica em que não houve extinção do crédito tributário nem qualquer proveito econômico mensurável.

Logo, mesmo com a exclusão do corresponsável, a execução prossegue contra a pessoa jurídica devedora, o que afasta qualquer enriquecimento imediato ou ganho patrimonial à parte excluída.

Assim, da análise dos elementos constantes dos autos, constato que a alegação de omissão
e contradição

não procede, uma vez que o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e examinou de maneira integral as teses e argumentos deduzidos por ambas as partes.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de interposição restritas, sendo admitidos apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que devesse ser obrigatoriamente apreciado pelo julgador ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado unicamente a complementar ou esclarecer o pronunciamento judicial.

O fato de a decisão não acolher a interpretação pretendida pelo embargante não a torna omissa. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada pelos meios recursais adequados, e não por meio de embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas e expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento. À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso e contraditório.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Rela
. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025).

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já
decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, bastando que as questões controvertidas tenham sido devidamente apreciadas no acórdão. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...) O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. (...).
(TJMT 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025).

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026